Tribunal: STF
Processo: RE 1356120
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de decisão monocrática que deu provimento a Recurso Extraordinário deduzido por DROGARIAS PACHECO S/A para cassar o acórdão recorrido no ponto em que manteve a fixação de multa administrativa com base no salário mínimo, para que outro seja proferido de acordo com a orientação desta Corte, cuja ementa é a seguinte (Doc. 125, fl. 1):



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo. Lei 5.724/1971. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nas razões recursais (Doc. 129), a embargante afirma que o acórdão recorrido contradiz a decisão proferida pela Primeira Turma nos autos do RE 1.367.368-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/5/2022, no qual se decidiu que “não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, nem a Súmula Vinculante 4, a utilização do salário mínimo como parâmetro para aplicação de multa administrativa”.



    Sustenta a similitude das controvérsias jurídicas julgadas no acórdão embargado e no acórdão paradigma, argumentando que “o substrato fático é idêntico, qual seja: constitucionalidade da multa administrativa prevista no artigo 24 da Lei nº 3.820/60, alterado pelo artigo 1º da Lei 5.724/71, fixada em múltiplos de salário mínimo, sob a luz do art. 7º, inciso IV, Constituição Federal” (Doc. 129, fl. 11).



    Aduz que “a ausência de um entendimento uniforme em torno da aplicação de uma mesma norma é causa de insegurança jurídica” (Doc. 129, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia jurídica objeto do presente recurso se refere à constitucionalidade, ou não, da fixação de multa administrativa fixada tendo por base o salário mínimo vigente à época da infração com fundamento no art. 1º da Lei 5.724/1971, em face do disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal, sobre a qual os acórdãos embargado e paradigma decidiram de maneira divergente.



    Contudo, a decisão proferida da Primeira Turma desta CORTE nos autos do RE 1.367.368-AgR, cujo acórdão é indicado como paradigma de confronto analítico pela parte embargante, foi tomada por maioria de votos na Sessão Virtual de 29/4/2022 a 6/5/2022, vencidos os Ministros DIAS TOFFOLI e ROBERTO BARROSO.



    Já o acórdão embargado foi proferido pela Segunda Turma na Sessão Virtual de 17/6/2022 a 24/6/2022, seguindo entendimento adotado em decisões colegiadas mais recentes (RE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2022 e ARE 1.366.495-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022).



    Anoto, ainda, que a própria Primeira Turma, na recentíssima Sessão Virtual de 23/9/2022 a 30/9/2022, ao examinar os Agravos Internos interpostos em face de decisões monocráticas proferidas por mim nos Recursos Extraordinários 1.393.887 e 1.397.139, deu-lhes provimento para cassar o acórdão recorrido com a determinação de que o Tribunal de origem, aplicando a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa com base em salários mínimos, proceda a novo julgamento do feito, como de direito, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, reformando, assim, os atos decisórios impugnados nos autos respectivos, que seguiam o mesmo norte indicado no acórdão paradigma.



    Desse modo, referido paradigma é anterior às decisões mais recentes desta CORTE proferidas pelo Plenário e por ambas as Turmas e acompanharam a mesma orientação seguida no acórdão ora embargado (RE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2022, RE 1366146 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022, ARE 1.388.626-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5/10/2022, RE 1.372.449-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/9/2022, dentre outros julgados), revelando-se incapaz de demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial atual.



    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715- AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 1º/2/2019). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018). 



    Diante do exposto, com base no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente